Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1.069, STJ.

1. Mostra-se obrigatória a cobertura do plano de saúde, por se tratar de procedimento cirúrgico de mamas com finalidade reparadora, necessário e complementar à cirurgia bariátrica, e não de procedimento meramente estético.

2. A previsão de não cobertura do procedimento em exame revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade da pactuação de plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069, fixou a seguinte tese: “É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida” (REsp 1872321/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2023, DJe 19/09/2023).

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.